Tribunal: TJDFT
Processo: 0717363-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE. TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – cominatória e indenizatória.
2. Decisão anterior - A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para limitar os descontos em conta corrente em 30% dos rendimentos líquidos, para que seja possível a subsistência do agravado-autor. Determinou, ainda, a restituição ao agravado-autor de parte da quantia debitada anteriormente.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
4. Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, constatado no processo em exame que os débitos mensais das parcelas dos empréstimos consomem a totalidade da verba salarial do autor depositada em conta corrente pelo empregador, não lhe sobrando nem o mínimo necessário à sobrevivência, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do réu desprovido.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ; TJDFT, AGI 0748241-23.2022.8.07.0001, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 31/01/2024; AGI 07114956220228070000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022.